Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018508-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), AURIANE DE CAMPOS CORREA - CPF: 932.474.271-04 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte adversa, restabelecendo penhora no valor de R$ 128.040,00 e multa cominatória fixada anteriormente, como meio de garantir a execução de cirurgias reparadoras prescritas.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e cláusula contratual que prevê reembolso em procedimentos fora da rede credenciada, bem como erro material.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos e requer aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter examinado expressamente tese defensiva relativa à forma de cobertura contratual e legal para procedimentos fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara a ausência de comprovação, pela operadora de plano de saúde, de prestador habilitado em sua rede para realização das cirurgias indicadas, o que legitima o custeio fora da rede.

6. Afastada a premissa fática necessária à aplicação da limitação contratual e legal invocada, não há omissão ou erro material.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

8. Inexistem elementos para aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou erro material quando o acórdão examina de forma expressa os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão proferido que deu provimento ao recurso interposto pela parte adversa para reformar decisão de primeiro grau, restabelecendo a penhora no valor de R$ 128.040,00, como meio de garantir a execução de cirurgias reparadoras indicadas, bem como restabelecendo a multa cominatória nos termos fixados em acórdão anterior.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material no julgado, argumentando que não houve manifestação expressa acerca de tese defensiva relevante, qual seja, a forma de cobertura para atendimentos realizados fora da rede credenciada, prevista nas condições gerais da apólice e no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. Defende que, nessa hipótese, a legislação e o contrato preveem que o beneficiário deve arcar inicialmente com as despesas médicas, com posterior reembolso limitado aos parâmetros pactuados. Afirma que houve inércia da parte adversa quanto ao agendamento junto à rede credenciada e que a decisão embargada afastou tal previsão sem fundamentação específica.

Aduz, ainda, que nos autos de embargos de declaração opostos no agravo nº 1022752-63.2023.8.11.0000 foi expressamente determinado que a cobertura deveria ocorrer na rede credenciada, de modo que a ausência de agendamento junto aos médicos referenciados não configuraria descumprimento de obrigação pela operadora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e corrigir o alegado erro material, com atribuição de efeito modificativo.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC e a natureza meramente protelatória da insurgência. Ao final, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (id 305764373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de omissão ou erro material no acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada para restabelecer a penhora no valor de R$ 128.040,00 e a multa cominatória anteriormente fixada, como forma de garantir a efetivação da obrigação de custear as cirurgias reparadoras prescritas.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e completa a questão central posta no agravo de instrumento, qual seja, a ausência de comprovação, pela operadora de plano de saúde, da efetiva disponibilidade de profissionais habilitados em sua rede credenciada para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados. Partindo desse pressuposto fático, consignou que a simples indicação de hospitais, desacompanhada da demonstração de equipe especializada apta, não configura cumprimento da obrigação assumida, e não afasta a legitimidade da penhora nem da multa.

A alegação da embargante de que haveria omissão quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, bem como da cláusula contratual que prevê cobertura mediante reembolso quando o procedimento é realizado fora da rede credenciada, não procede. Isso porque a fundamentação do julgado, ao reconhecer a ausência de comprovação de prestador habilitado na rede da operadora, afastou a própria premissa necessária para que se possa aplicar a limitação contratual e legal invocada. Reconhecida a inexistência de prestador disponível, é legítimo o custeio do procedimento fora da rede, o que afasta a regra de reembolso nos moldes pretendidos pela embargante.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, pois o acórdão tratou expressamente da obrigação da operadora à luz da prova produzida e do regime jurídico aplicável. Tampouco se vislumbra erro material, já que os fundamentos e a conclusão guardam coerência e correspondem aos elementos constantes nos autos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025